Tribunal: TJDFT
Processo: 0723864-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE TORTURA. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. AMEAÇA À VÍTIMA E TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de tortura (Lei no 9.455/97, art. 1o, incisos I, "a", e II, c/c § 4o, III), em coautoria com outras denunciadas. A impetração questiona a legalidade da prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF, requerendo a substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos legais e constitucionais que justifiquem a prisão preventiva da paciente; (ii) analisar se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar seria cabível, diante das circunstâncias pessoais da paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, com base na gravidade concreta da conduta imputada à paciente, que, segundo os autos, teria participado de maneira ativa das agressões físicas e psicológicas à vítima, contribuindo para a execução do delito.
4. Estão presentes os elementos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, demonstrados por indícios de autoria e materialidade e pelo risco concreto à ordem pública e à instrução criminal, evidenciado pelo relato de ameaças à vítima e potencial coação de testemunhas.
5. A primariedade, residência fixa, exercício de atividade lícita e condição de cuidadora da neta menor não afastam, por si só, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.
6.A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige demonstração da imprescindibilidade da presença da paciente junto ao menor sob sua guarda, o que não foi comprovado nos autos, inviabilizando a concessão do benefício com base no art. 318, III, do CPP.
7. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo no entendimento de que a gravidade concreta da conduta, a forma de execução do crime e o risco à vítima justificam a medida extrema, em conformidade com precedentes do TJDFT e do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A presença dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente o risco à ordem pública e à instrução criminal, justifica a manutenção da prisão preventiva mesmo diante de condições pessoais favoráveis da paciente.
2. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova idônea da imprescindibilidade da presença da acusada junto à criança sob seus cuidados, nos termos do art. 318, III, do CPP.
3. A decisão judicial que decreta ou mantém a prisão preventiva deve estar devidamente fundamentada, analisando os elementos concretos dos autos, o que se verificou no presente caso.